Tribunal: TJSP
Processo: 2147331-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Não comprovação da alegada incapacidade financeira e patrimonial do espólio para arcar com as despesas em debate. Decisão mantida. Recurso não provido.